Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708304-69.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SIMONE SOARES DE ANDRADE APELADO: JALES RODRIGUES FARIAS DESPACHO Ao Ministério Público que oficia junto às Turmas Recursais dos Juizados para emissão de parecer. Brasília, 25 de agosto de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator